Tribunal: TJBA
Processo: 8078699-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078699-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELE PEREIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, ROGER DA SILVA SOARES BISPO, DIEGO BECCA BOMFIM

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Daniele Pereira Coutinho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 8195033-94.2025.8.05.0001, ajuizada por Sul América Serviços de Saúde S/A e Sul América Companhia de Seguro Saúde. A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade de solicitação de reembolso e o arresto, via SISBAJUD e antes da citação, de ativos financeiros dos réus, incluindo a agravante, até o limite individual de R$ 15.143,95. O bloqueio efetivado atingiu o montante de R$ 7.774,95, valor que a agravante afirma possuir natureza alimentar, proveniente de sua atividade profissional como corretora de imóveis. A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta da verba constrita, a violação aos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, requerendo a revogação da medida.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se é juridicamente válida a determinação de arresto cautelar, antes da citação, de valores de natureza alimentar depositados em conta bancária da agravante, em demanda de reparação de danos de natureza civil.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

4.
O art. 833, IV, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de vencimentos, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, por se tratarem de verbas destinadas à subsistência do devedor.
5.
A proteção conferida às verbas alimentares decorre diretamente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial.

6.
As exceções legais à impenhorabilidade, previstas no § 2º do art. 833 do CPC, não se aplicam ao caso concreto, pois a demanda não versa sobre prestação alimentícia, nem os valores bloqueados superam o limite legalmente admitido.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta-corrente, quando evidenciada sua natureza alimentar.
8.
A constrição determinada, embora com finalidade cautelar, revela-se desproporcional e incompatível com a proteção legal conferida às verbas essenciais à subsistência da agravante.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É impenhorável, ainda que em sede de arresto cautelar e antes da citação, a constrição de valores de natureza alimentar depositados em conta bancária do devedor, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 833, § 2º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8078699-77.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, DANIELE PEREIRA COUTINHO, e Agravados, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça